Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-69.2020.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-69.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE INES PEREIRA SOUZA - CPF: 172.507.141-04 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0028-13 (EMBARGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
JOSE INES PEREIRA SOUZA

EMBARGADO(S):
BANCO INTERMEDIUM SA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TESE JÁ ENFRENTADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Jose
Ines
Pereira Souza em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT que deu provimento à apelação cível, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial grafotécnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a alegada desnecessidade de produção da perícia grafotécnica, diante da impugnação da assinatura e da ausência de requerimento específico pela parte adversa.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a matéria apontada como omissa foi efetivamente enfrentada no voto condutor, com fundamentação suficiente, clara e coerente, ressaltando a imprescindibilidade da prova pericial diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.

4. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que a impugnação da assinatura, sem prova técnica, inviabiliza o julgamento antecipado da lide, sendo necessária a dilação probatória.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos já analisados, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se constata no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão quando a matéria apontada como não apreciada foi enfrentada de forma explícita, com fundamentação jurídica suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018987-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.134.186/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 3ª Turma, j. 23.02.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE INES PEREIRA SOUZA
contra o acórdão de ID. nº
285235884,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

A parte embargante assevera que o v. acórdão incorre em vício de omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese suscitada quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, diante da impugnação da assinatura e da ausência de requerimento de produção de prova pericial por parte da Embargada.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
289369859,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
JOSE INES PEREIRA SOUZA

EMBARGADO(S):
BANCO INTERMEDIUM SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE INES PEREIRA SOUZA
contra o acórdão de ID. nº
285235884,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava à declaração de nulidade do contrato, à repetição do indébito e à condenação em danos morais, nos seguintes moldes:

“(...) Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Mérito.

2.1.
Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2.2.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais;

2.3.
Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito;

2.4.
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova;

2.5.
Da possibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular, conforme certidão em ID. 281214890.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 279998413), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal e, em preliminar, a não observância ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): JOSE INES PEREIRA SOUZA

APELADO(S): BANCO INTERMEDIUM SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo vara única de Poconé que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a condenação em danos morais, nos seguintes moldes:

“(...) Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC. (...)”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelada

1.
1.
Preliminar
de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante.

2.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da impugnação da assinatura constante do documento carreado aos autos, bem como, diante da ausência de outros elementos probatórios que permitam ao julgador assegurar a idoneidade do referido documento que supostamente comprova a relação jurídica entre as partes, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

A perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa, uma vez que o apelante impugna a assinatura aposta nos contratos firmados junto à empresa, e considerando que as assinaturas neles constantes possuem semelhança com aquelas presentes nos documentos pessoais, mostra-se prudente a realização da prova técnica.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante sustenta que o v. acórdão incorre em vício de omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese previamente suscitada quanto à desnecessidade de realização de prova pericial, tendo em vista a impugnação da assinatura e a ausência de requerimento específico de produção dessa prova por parte da Embargada.

Ocorre que, ao se proceder à análise da decisão embargada, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para demonstrar o entendimento adotado pelo órgão julgador, de forma clara, coerente e motivada.

Assim, não se mostra adequada, sob a ótica processual, a conduta de simplesmente aguardar que a parte adversa requeira determinada providência, sendo imprescindível que a parte interessada se manifeste de maneira expressa e utilize os meios processuais próprios para a tutela do direito que pretende ver reconhecido.

Neste sentido, é vasta a atual jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PERÍCIA – HONORÁRIOS – PAGAMENTO PELA PARTE REQUERENTE – RECURSO PROVIDO.

A aplicação da norma voltada para a facilitação da defesa dos consumidores não autoriza o julgador a obrigar o fornecedor a arcar com o pagamento dos honorários da perícia que não requereu
.
Precedentes do STJ e deste Tribunal.

(TJ-MT - AI: 10189878420238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025